Tribunal: STF
Processo: ADI 6319
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Ação direta de inconstitucionalidade. Benefícios fiscais de ICMS concedidos sem prévia autorização em convênio no âmbito do CONFAZ. Lei estadual promovendo a reinstituição dos benefícios e a remissão de créditos. Lei complementar 160/2017 e convênio ICMS 190/2017. Rejeição de veto pelo Poder Legislativo. Vigência da norma reinstituidora. Violação do art. 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição. Renúncia de receitas. Art. 113 do ADCT. Ausência de estimativa de impacto orçamentário. Modulação de efeitos. Pedido procedente.



    I. Caso em exame



    1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Governador do Estado de Mato Grosso contra o art. 58, caput e §§ 1º e 2º, da Lei Complementar estadual nº 631, de 31 de julho de 2019, que dispõe sobre a regularização de benefícios fiscais de ICMS concedidos sem prévia autorização no âmbito do CONFAZ (art. 1º da Lei Complementar federal nº 160/2017). 



    2. O dispositivo foi vetado pelo Governador do Estado e o veto foi rejeitado pelo parlamento estadual.



    II. Questão em discussão



    3. Há três questões em discussão: (i) definir quando se dá o início de vigência do dispositivo de lei cujo veto, pelo Chefe do Poder Executivo, foi rejeitado pelo Poder Legislativo; (ii) saber se a reinstituição de benefícios fiscais e a concessão de remissão/anistia promovidas pelo art. 58 da Lei Complementar estadual nº 631/2019 violaram o art. 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição Federal; e (iii) saber se o art. 113 do ADCT, que impõe estimativa de impacto orçamentário e financeiro para a renúncia de receitas, se aplica ao processo legislativo dos estados-membros.



    III. Razões de decidir



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à inconstitucionalidade de atos normativos estaduais que concedam unilateralmente isenções, incentivos ou benefícios fiscais de ICMS sem prévia autorização de convênio interestadual no âmbito do CONFAZ, conforme o art. 155, § 2º, XII, “g”, da CF/1988. Precedentes.



    5. A parte do projeto de lei vetada pelo Chefe do Poder Executivo somente adquire existência jurídico-positiva após a apreciação e eventual derrubada do veto pelo Poder Legislativo, seguida de nova promulgação e publicação, conforme o art. 66 da Constituição Federal e a jurisprudência do STF (RE 706103, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 14/5/2020 - Tema 595 RG).



    6. O art. 58 da Lei Complementar estadual nº 631/2019, restaurado após a derrubada do veto, teve sua vigência iniciada em 03 de dezembro de 2019, fora do prazo-limite de 31 de julho de 2019 estabelecido pelo Convênio ICMS nº 190/2017, e desconsiderou exigências nele estipuladas para a remissão de créditos, o que torna inconstitucionais a remissão e a manutenção dos benefícios fiscais irregulares a que se refere, por violação ao art. 155, § 2º, XII, “g”, da CF/1988.



    7. A ausência de estimativa de impacto orçamentário e financeiro das medidas previstas no art. 58, incluído na LC 631/2019 por emenda parlamentar, viola o art. 113 do ADCT, também aplicável aos estados e ao Distrito Federal (ADI 7372, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 11/10/2024).



    IV. Dispositivo e tese



    8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 58, caput e §§ 1º e 2º, da Lei Complementar nº 631/2019, do Estado de Mato Grosso. Modulação dos efeitos da decisão, para atribuir ao julgamento eficácia ex nunc a partir da publicação do acórdão do julgamento de mérito.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 66, 155, § 2º, XII, "g"; ADCT, art. 113; Lei Complementar nº 160/2017, art. 1º; Convênio ICMS 190/2017, Cláusulas Oitava, § 2º, e Nona, caput e § 5º; Lei nº 9.868/1999, art. 27.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 1247, Plenário; STF, ADI 1179, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 19/12/2002; STF, ADI 2345, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 5/8/2011; STF, RE 706103, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 14/5/2020 (Tema 595 RG); STF, RE 85.950/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Segunda Turma, DJ 31/12/1976; STF, ADI 7372, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 11/10/2024; STF, ADI 7374, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 3/11/2023; STF, ADI 5882, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 2/6/2022; STF, ADI 4481, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2015; STF, ADI 3984, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 23/9/2019; STF, ADI 6222 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 22/9/2020; STF, ADI 6074, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 8/3/2021.